Tribunal: STF
Processo: Rcl 90821
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 695.911, TEMA 492. MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA. 

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Lisandra Silva Hable, em 22.2.2026, contra a seguinte decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro no Processo n. 0074788-09.2025.8.19.0000, pelo qual se teria desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 695.911, Tema 492:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE COTAS ASSOCIATIVAS. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO CÔNJUGE DO EXECUTADO. DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Trata-se de recurso contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença para cobrança de cotas associativas, rejeitou a impugnação ofertada pelo cônjuge do executado; 2. A agravante, que não integrou o polo passivo na fase de conhecimento, fundamenta sua defesa em matérias como a voluntariedade da associação e a inconstitucionalidade da cobrança, com base nos Temas 492/STF e 882/STJ; 3. As teses ventiladas pela impugnante possuem natureza de mérito e deveriam ter sido arguidas na fase de conhecimento pelo réu, encontrando-se, portanto, acobertadas pela preclusão e pela coisa julgada; 4. O rol de matérias passíveis de alegação em impugnação ao cumprimento de sentença é taxativo, conforme o art. 525, § 1º, do Código de Processo Civil, não se amoldando as razões da agravante a nenhuma das hipóteses legais em seu favor; 5. Eventual defesa da meação ou de direito próprio sobre o bem penhorado deve ser exercida por meio de via processual autônoma e adequada, e não pela via estreita da impugnação; 6. Recurso a que se nega provimento” (doc. 13, grifos nossos).

2. A reclamante alega que “o imóvel residencial da entidade familiar será levado à hasta pública, com leilões designados para os dias 23 e 24 de fevereiro, admitindo-se, já na segunda praça, a alienação por valor inferior ao da avaliação. A realização do leilão, é vedada pelo Tema 492 do Supremo Tribunal Federal, que proíbe a cobrança compulsória de taxas associativas de proprietários não associados ou que não anuíram. Além do mais no presente caso , diversos artigos da Constituição Federal foram violados, como o fato da Reclamante na qualidade de esposa , não ter participado da relação processual” (fl. 2).
 
Afirma que “o acórdão reclamado violou frontalmente o entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal como Tema 429 STF, cuja tese descrita epigrafada Conforme sera demonstrado, o referido Acordão caminha contrário as teses firmadas, pois ao manter a exigibilidade de cobrança associativa sem demonstração inequívoca de adesão/anuência da Reclamante, o Acordão reclamado afastou indevidamente precedente obrigatório, esvaziando sua força normativa e permitindo a continuidade de execução fundada em obrigação juridicamente inexigível. No caso concreto, o acórdão recorrido não identifica, nem exige, qualquer demonstração de adesão voluntária do executado ou da ora reclamante ao ato constitutivo da associação, tampouco aponta a existência de registro do encargo no Cartório de Registro de Imóveis” (fl. 4).

Sustenta que “a Reclamante e seu esposo não são associados e jamais anuíram à entidade exequente, bem como diante da ausência de vínculo jurídico apto a legitimar a cobrança, verifica-se que, por se tratar de associação de moradores (e não condomínio edilício), a pretensão executiva atrai diretamente o entendimento firmado pelo STF no Tema 492 e tema 882 desta corte, que reconhece a inconstitucionalidade da exigência de taxas de manutenção em face de não liquidez, certeza e exigibilidade, configurando matéria de ordem pública, suscetível de controle incidental a qualquer tempo, inclusive de ofício pelo Juízo” (fl. 6).

Ressalta que “não busca uma nulidade abstrata ou formal; busca, isto sim, que se reconheça a inexigibilidade material da cobrança por ausência de vínculo associativo válido, exatamente nos termos do Tema Tema 492 STF, que veda a imposição de taxas de manutenção por associação de moradores a quem não se associou ou não anuiu” (fl. 7).
 
Requer “o deferimento da medida liminar para suspender imediatamente os efeitos da decisão impugnada, bem como os atos executórios e expropriatórios dela decorrentes, ate o Julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário” (fl. 14).

Pede “a total procedência da presente Reclamação para cassar a decisão exorbitante, com determinação de que outra seja proferida em observância aos precedentes obrigatórios desta Corte” (fl. 14).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.

4. Põe-se em foco nesta ação se a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 695.911, Tema 492.

5. A presente reclamação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal.

Consta do sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que a decisão que reconheceu ser devida a cobrança da cota associativa e que a reclamante realmente pretende seja cassada transitou em julgado em 3.5.2017.

6. Prevalece a jurisprudência segundo a qual, para ser cabível reclamação, não pode ter havido trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado. Incabível, portanto, em reclamação, rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide na espécie a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 6.3.2012).

“Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011).

7. Dispõe-se no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil ser “inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.

8. A argumentação da reclamante revela pretensão de aproveitar-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso dela como sucedâneo de ação rescisória, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 49.793-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA ADI 5.090. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF. 2. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou de ação rescisória. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 49.006-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.5.2022).

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 

9. Pelo exposto, não conheço da presente reclamação (inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora